Tribunal: TJDFT
Processo: 0720297-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO JUDICIAL NÃO RESCINDIDO. CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO. EIRELI. RESPONSABILIDADE LIMITADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PESSOA FÍSICA REPRESENTANTE. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OBJETIVO ALCANÇADO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO PELA VIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível modificar o título executivo judicial formado em favor da pessoa jurídica extinta, mas representado pela pessoa física por ela responsável em sede de agravo de instrumento dentro do cumprimento de sentença, em virtude da coisa julgada da sentença.
2. Apesar do cabimento do agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC), o meio adequado para se discutir a validade do título, visando desconstituí-lo, não é por meio desse recurso, que sequer comporta ampla cognição.
3. É regular a sucessão processual da pessoa jurídica extinta pela pessoa física que a representa, no caso de cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial não foi sequer rescindido e as pessoas físicas da cadeia sucessória da pessoa jurídica estão buscando o obter o adimplemento do débito existente junto à pessoa jurídica extinta, até mesmo por ter-se atingido a finalidade pretendida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.